Tribunal: TJMT
Processo: 1008236-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008236-09.2021.8.11.0000
Impetrante: Hudson Luiz de Oliveira
Paciente: Efísio Igor de Souza
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Efísio Igor de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente teve sua prisão em flagrante ocorrida no dia 25.11.2020, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Sustenta a existência de excesso de prazo para análise de pedido de revogação da prisão cautelar formulado na origem, bem como para o início da instrução processual.
Registra, por conseguinte, os predicados pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de medidas menos gravosas, se necessárias.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso, nenhum documento referente à ação penal foi juntado aos autos, o que, por ora, não permite uma análise aprofundada das alegações defensivas, mesmo porque, não se sabe ao certo o motivo da demora na prestação jurisdicional.
Ademais, pelo que consta, a prisão em flagrante do paciente não se deu em data longínqua – 25.11.2020, o que não acarreta manifesto excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista a pena abstratamente cominada para o delito de tráfico de entorpecentes.
Não bastasse esse fato, necessário se faz considerar as significativas alterações das rotinas de trabalho em razão de motivo de força maior, qual seja a pandemia da Covid-19.
Por outro lado, é sabido que predicados pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Por derradeiro, encontrando-se presentes os pressupostos autorizadores da prisão, revela-se incogitável a imposição de outras medidas alternativas do art. 319 do CPP.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator